Tribunal: TJDFT
Processo: 0722628-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE VEÍCULO, INFRAÇÕES E ENCARGOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DIRIGIDA A TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A LIDE ORIGINÁRIA. DETRAN. SECRETARIA DA FAZENDA. DECISÃO QUE REVOGA O ATO JUDICIAL IMPUGNADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Uma vez que o Juízo prolator da Decisão atacada, considerando a jurisprudência majoritária da Corte, revogou o ato judicial que determinava ao DETRAN-DF e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, que promovessem a transferência do veículo, bem como da titularidade de todas as infrações e encargos para o nome da parte requerida, resulta que desapareceu o interesse de agir dos Impetrantes, sobrevindo a perda de objeto da ação mandamental. Por conseguinte, fica prejudicado o julgamento do Agravo Interno.
2. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR FATO SUPERVENIENTE